Tribunal: TJMT
Processo: 1027281-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027281-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIAS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 052.561.051-08 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇões indevidas EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE OUTRAs 04 (QUATRO) RESTRIÇões POSTERIORes – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO mantido -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150251427, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
a título de danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial,
o autor cursou o curso de engenharia civil na reclamada Faculdade Unic, sendo que durante o período que estudou na faculdade reprovou da matéria química geral e experimental no 1o semestre.

Aduz que, quando estava realizando a matrícula do 9a semestre, a faculdade reclamada constatou a reprovação na matéria e lhe oportunizou realizar a matéria e incluir valores no FIES.

Assevera que, no contrato do FIES, o valor para contratação do semestre era de
R$ 15.004,38 (quinze mil, quatro reais e trinta e oito reais)
, no entanto, devido a contratação da disciplina extra o valor solicitado foi de
R$ 16.769,58 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e noves reais e cinquenta e oito centavos).

Afirma que,
no dia 19/07/2020
, a reclamada inseriu indevidamente o seu nome no Serasa, conforme se verifica no id. 150251402, ocasião em que realizou reclamação via
e-mail
, não obtendo êxito, tendo que pagar os valores imediatamente pois não poderia ficar com restrições em seu nome.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais.

Inconformada com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente das inscrições indevidas do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso, é
inaplicável
a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras
04 (quatro) anotações
existentes em nome do autor são
posteriores
às inscrições discutidas nos autos
(19/07/2020)
,
conforme extrato de negativações anexado no id. 150251402 e consulta abaixo:

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05256105108

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05256105108:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000121612784

10/09/2017

13/12/2017

23/12/2017

19/01/2018

84.173,97

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

146915561

10/12/2018

19/07/2019

29/07/2019

10/09/2020

588,40

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

146915560

12/11/2018

19/07/2019

29/07/2019

10/09/2020

588,40

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

146915559

10/10/2018

19/07/2019

29/07/2019

10/09/2020

588,40

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000088216689

16/02/2021

08/03/2021

20/03/2021

12/03/2021

§

583,82

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000088216689

16/05/2021

17/06/2021

29/06/2021

03/09/2021

193,66

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000088216689

16/05/2021

09/09/2021

21/09/2021

23/08/2022

219,93

§ - Não disponibilizado para consulta

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000121612784

10/01/2021

01/02/2021

15/02/2021

141.681,32

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
mantido
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022